Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. FALHA DE COMUNICAÇÃO AO HOSPITAL. COBRANÇA DO USUÁRIO. PROCEDIMENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO REALIZADO DURANTE A VIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o hospital Santa Lúcia a restituir ao autor o valor de R$ 1.123,14 e ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00.
2. A filha do autor foi atendida pelo Hospital recorrente, em 05.03.2015, tendo sido submetida à internação de emergência, de cobertura obrigatória, devido a quadro grave de asma. Na oportunidade, foi apresentada carteira de convênio do plano de saúde, com início de vigência em 14.10.2014 e validade até 31/10/2023.
3. Conforme demonstram os e-mails trocados com o plano de saúde (IDs 18670220 e 18670221), o autor/recorrido foi informado pelo Hospital que, devido à carência do plano de saúde, não havia sido autorizada a cobertura, razão porque seria cobrado o valor diretamente da mesma. Assim, verifica-se que o plano de saúde, inicialmente, negou a cobertura, tanto que a sra Adriana precisou entrar em contato com o mesmo para resolver o imbróglio, consoante referidos e-mails. Nestes, o plano de saúde informou ter fornecido a devida autorização, esclarecendo que a guia havia sido encaminhada para pagamento e que, assim que a supervisora do hospital chegasse no setor responsável, iria alterar o sistema do hospital, de forma que constasse cobrança da Assefaz e, não, de particular. Todavia, não há qualquer demonstração de que o hospital teve conhecimento dessa autorização da Assefaz, ou seja, de que tenha sido efetivamente comunicado. As telas sistêmicas apresentadas são de confecção unilateral, e apenas demonstram que o erro foi corrigido no sistema do plano de saúde, mas não comprovam que tal comunicação chegou ao conhecimento do hospital, que, de outro lado, não é obrigado a prestar seus serviços de forma gratuita, sendo a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito decorrência do exercício regular do seu direito, em caso de não pagamento.
4. Como se vê, não tendo o plano de saúde se desincumbido do seu ônus probatório, de que fez a comunicação adequada e de que o erro decorreu do serviço do hospital, deve arcar com os danos materiais e moral suportados pelo autor, que foi surpreendido com a negativação do seu nome, que, inclusive, o impediu de realizar negócio com a Terracap, conforme ID 18670221, p. 1, mesmo tendo plano de saúde válido e vigente, na data de prestação do serviço hospitalar.
5. A negativação indevida do nome do autor configura dano moral in re ipsa, e decorre do próprio registro indevido em cadastro de inadimplentes. Mantém-se o valor fixado em R$ 3.000,00, que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a ré FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ) ao pagamento do valor de R$ 1.123,14, a título de dano material, bem como do valor de R$ 3000,00, referente ao dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.